Tribunal: CARF
Processo: 10880.909590/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Carlos André Soares Nogueira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.909590/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.895 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de outubro de 2020
Recorrente
MCCANN ERICKSON PUBLICIDADE LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DESPACHO DECISÓRIO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
No caso, os procedimentos adotados pela fiscalização, bem como a
fundamentação apresentada pela autoridade fiscal são suficientes para o pleno
exercício do direito de defesa. Ademais, o Despacho Decisório traz todos os
elementos formais necessários e foi emitido por autoridade competente.
Assim, não vislumbro nulidade no ato administrativo guerreado.
DECISÃO
RECORRIDA.
INOVAÇÃO
NA
MOTIVAÇÃO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
NULIDADE
INOCORRÊNCIA.
Não incorre em hipótese de inovação a decisão de primeira instância que
aprecia alegação lançada originalmente pela contribuinte na manifestação de
inconformidade.
No caso, não houve cerceamento do direito de defesa porque a autoridade a
quo não deixou de apreciar as alegações da contribuinte e os elementos
probatórios juntados na manifestação de inconformidade.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2003
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
IRRF.
REGIME
DE
RECONHECIMENTO DAS RECEITAS. COMPROVAÇÃO.
No caso, o IRRF incidente sobre pagamentos feitos por órgãos públicos deve
acompanhar o regime de reconhecimento das receitas. Assim, seria preciso que
a contribuinte comprovasse que todas as receitas tivessem sido levadas à
tributação e que parte dessas receitas tivesse sido auferida no primeiro
trimestre de 2003 para que o correspondente IRRF pudesse compor o saldo
negativo de IRPJ deste período.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.909590/2009-70
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de piso e, no mérito, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Carlos André Soares Nogueira, Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Nelso Kichel,
Leticia Domingues Costa Braga, Marcelo Jose Luz de Macedo (suplente convocado), Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente). Ausente justificadamente o Conselheiro Daniel
Ribeiro Silva, substituído pela Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça.

Relatório Cuida o presente processo do Pedido de Restituição
–
PER
no
19327.45394.250504.1.7.02-7267, por meio do qual a contribuinte em epígrafe formalizou
crédito perante a União decorrente de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica – IRPJ relativo ao 1o trimestre de 2003 no valor original de R$ 551.823,81.
O saldo negativo em questão era constituído integralmente por Imposto sobre a
Renda Retido na Fonte – IRRF códigos 6190 e 8045.
O crédito foi utilizado nas seguintes Declarações de Compensação – DCOMP
para compensar débitos de responsabilidade da contribuinte:
PER/DCOMP
Crédito Original Crédito utilizado Saldo de crédito original
19327.45394.250504.1.7.02-7267
R$551.823,81
R$292.413,06
R$259.410,75
23446.46289.291004.1.3.02-1469
R$259.410,75
R$157.644,31
R$101.766,44
31231.94948.290405.1.3.02-7802
R$101.766,44
R$101.766,44
R$0,00
A autoridade fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB deferiu
parcialmente o crédito pleiteado em razão da confirmação parcial das retenções na fonte:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Irresignada com a decisão administrativa, a contribuinte apresentou manifestação
de inconformidade. Peço licença para reproduzir parte do relatório da autoridade julgadora, na
qual resume as alegações da impugnante:
3. A empresa tempestivamente apresentou Manifestação de Inconformidade, em
01/04/2009, contestando o Despacho Decisório, nos seguintes termos, resumidamente.
CÓD. 8045
O IRRF lançado na linha 13 do DIPJ é composto pelos códigos 8045 - IRRF- OUTROS
RENDIMENTOS no importe de R$356.042,83 e IRRF sobre aplicações financeiras no
importe de R$7.617,30. Totalizando o importe de R$363.660,13. Passaremos a
comentar separadamente cada um deles.
Conforme documento fornecido pelo UNIBANCO em março de 2003 foi recolhido
IRRF pela instituição financeira sob o código 3426 no importe de R$7.617,30
correspondente ao rendimento nominal equivalente a R$38.086,55.
(...........)
Quanto ao código 8045 a autoridade fiscal confirmou o valor de R$219.687,62.
Conforme cópias dos DARF's que se junta referente ao período de apuração do lo
Trimestre de 2003 foram recolhidos conforme quadro demonstrativo abaixo:

Portanto, os recolhimentos de DARF no código 8045 comprovam os recolhimentos no
montante de R$356.042,86, relativos ao 1o Trimestre de 2003.
(..........)
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

CÓD. 6190
Com relação ao IRRF lançado sob o código da Receita 6190 a autoridade fiscalizadora
confirmou o valor de R$338,98, ao passo que na DIPJ foi lançado o valor de
R$188.163,68, valor este que deve prevalecer pelos seguintes fundamentos:
No exercício de 2002 conforme comprovante fornecido pelo Ministério da Fazenda –
Secretaria do Tesouro Nacional foram recebidos valores conforme quadro abaixo:

Porém, parte de tais valores as receitas foram reconhecidas e o IRRF contabilizado no lo
trimestre de 2003, conforme quadro abaixo:
IMPOSTOS E CONTRIB. RETIDOS POR /CLIENTES ÓRGÃOS PÚBLICOS
FEDERAIS LEI 9.430/96 ART. 64 DE 27/12/96 IN SRF 01/97 DE 15/01/97 E IN SRF
03/97 DE O5/02/97- 9.45%

Conforme documento fornecido pelo Ministério da Fazenda o valor foi disponibilizado
no ano calendário de 2002, cujo valor poderá ser confirmado através da DIRF
(Declaração de Imposto Retido na Fonte) relativo a este ano calendário, de
responsabilidade do tomador dos serviços prestados pela Manifestante.
(................)
Portanto, a decisão administrativa deve ser reformada com a homologação do crédito
tributário requerido na Declaração de Compensação.
Em primeira instância, a manifestação de inconformidade foi julgada parcialmente
procedente. O Acórdão no 16-63.585 da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/03/2003
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DO IRPJ.
A compensação tem como pressuposto de validade crédito líquido e certo em favor do
sujeito passivo, cabendo a ele fazer prova de que é titular desse direito.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Reconhecido parte do direito creditório em discussão (saldo negativo do IRPJ, 1o
trimestre 2003), homologa-se a compensação do débito até o limite do crédito
reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Em apertada síntese, a autoridade julgadora a quo considerou como comprovadas
as retenções na fonte no código 8045 no montante original de R$ 363.660,13. Quanto às
retenções sob o código 6190, a DRJ/SPO considerou que a contribuinte logrou comprovar a
efetiva retenção, mas concluiu que tais retenções comporiam a apuração no ano-calendário 2002
e não poderiam compor o saldo negativo do 1o trimestre de 2003. Trago à colação parte do voto
que trata da matéria:
CÓD. 6190
5.9. O IRRF com este código “Serviços – Retenção em Pagamentos Por Órgão
Publico”, para o CNPJ no 00394478/0002-24, a Impugnante apresenta o informe de
rendimento emitido “STN – Secretaria Do Tesouro Nacional” e que também,
comprovamos através da análise da DIRF entregue pelo órgão.
5.10. Porém, a retenção se refere ao ano-calendário de 2002. No 3o trimestre foi retido o
valor de R$443.731,82. A Impugnante não traz explicações das razões que considerou
parte das receitas e das retenções no 1o trimestre de 2003.
5.11. Apresentou como compensável neste trimestre parte do valor retido de
R$370.447,17, sendo a parcela o Imposto de Renda de R$188.163,68.
5.12. Conforme previsto na Lei no 9.430/96, artigo 64, §3o, a retenção na fonte do
tributo, realizada pelo Órgão Publico, será considerada como antecipação do que for
devido pelo contribuinte. No caso a retenção do tributo realizado no 4o trimestre de
2002, se referia a antecipação do tributo devido no final deste trimestre, podendo ser
compensado neste período e não em qualquer período posterior.
Inconformada com a decisão de piso, a contribuinte interpôs recurso voluntário.
Na peça recursal, apresentou as seguintes alegações:
- Preliminar de nulidade. Inconsistência de Motivação: neste tópico, a
recorrente pugnou pela nulidade da decisão de piso em razão da adoção de motivação distinta
daquela apontada pela autoridade fiscal, sem dar oportunidade de apresentação de nova defesa
e/ou documentos. Cito trecho que resume a alegação da contribuinte:
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

- Preliminar de nulidade. Cerceamento do direito de defesa e da busca da
verdade material: neste tópico, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório e da
decisão recorrida em razão da falta de apreciação dos elementos probatórios juntados aos autos,
da ausência de procedimento por parte da autoridade fiscal e a falta de diligência no julgamento
da manifestação de inconformidade. Trago à colação trechos da peça recursal que ilustram a
matéria:

. quanto ao despacho decisório:

[...]

[...]

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

. quanto à decisão recorrida:

[...]

[...]

- Mérito. Efetividade das retenções: no mérito, a recorrente alega que a
efetividade das retenções sob o código 6190 foi comprovada pela documentação contábil/fiscal
juntada aos autos. Quanto à questão do reconhecimento no primeiro trimestre de 2003, a
contribuinte aduziu:

[...]
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Ao final, a contribuinte pugnou pela nulidade do despacho decisório e da decisão
a quo e, no mérito, pediu que seja reconhecido o crédito pleiteado e homologadas as
compensações declaradas.
Era o que havia a relatar.

Voto
Conselheiro Carlos André Soares Nogueira, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Dele, portanto, tomo conhecimento.
Nulidade do despacho decisório.
Conforme visto, a recorrente pugnou pela nulidade do despacho decisório pois o
crédito teria sido indeferido de plano, sem que a autoridade fiscal tivesse realizado diligências e
verificado a documentação contábil e fiscal.
Tenho que a tese não deve prosperar.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

À partida, vale salientar que o cerceamento do direito de defesa é hipótese de
nulidade de ato administrativo controlado segundo o rito do Decreto no 70.235/72, conforme
dicção do artigo 59, verbis:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (grifei).
Todavia, no caso em tela, não vislumbro que tenha ocorrido cerceamento do
direito de defesa.
Embora o procedimento de revisão do PER/DCOMP seja célere e o Despacho
Decisório seja conciso, apresenta de forma suficientemente clara a sua fundamentação, de forma
a permitir o pleno exercício do direito de defesa.
Vejamos.
O saldo negativo pleiteado pela contribuinte era composto integralmente por
parcelas de IRRF. A autoridade fiscal cotejou essas retenções com as bases de dados da RFB e
confirmou apenas parte das retenções listadas no PER/DCOMP. Tenho que este cotejamento
privilegia a verdade material, uma vez que busca verificar se as retenções realizadas
efetivamente constam das bases de dados da RFB.
No procedimento, a autoridade fiscal entendeu que tal procedimento havia sido
suficiente para verificar a inexistência de liquidez e certeza do crédito pleiteado, não havendo
necessidade de intimar a contribuinte a prestar maiores esclarecimentos.
A confirmação parcial das retenções declaradas foi a razão apontada pela
fiscalização para o deferimento parcial do pleito creditório e foi detalhada no relatório do
Sistema de Controle de Créditos (SCC).
Também é oportuno ressaltar que o Despacho Decisório não foi emitido “pelo
sistema” mas por autoridade competente (Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil) por meio
do sistema informatizado. Ademais, o ato administrativo trouxe todos os elementos necessários
para sua validade formal de acordo com o artigo 10 do Decreto no 70.235/72, que, a meu juízo,
aplica-se mutatis mutandis aos despachos decisórios relativos a pleitos creditórios:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Por fim, vale também salientar que o contraditório e a ampla defesa estão
garantidos na fase contenciosa do processo administrativo fiscal, que se inicia com a
apresentação da manifestação de inconformidade conforme previsão do artigo 14 do Decreto no
70.235/72:
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
O que se pode concluir é que a contribuinte está inconformada com a decisão
administrativa no mérito, mas tal questão não dá azo à declaração de nulidade do ato
administrativo e será apreciada à frente neste voto.
Assim, neste ponto, voto por afastar a preliminar de nulidade do despacho
decisório.
Nulidade da decisão recorrida.
Quanto à decisão recorrida, a contribuinte pugna pela nulidade em razão de
inovação na motivação da decisão e, novamente pela lesão ao amplo direito de defesa e à
verdade material.
Novamente, tenho que a tese da contribuinte não merece acolhida.
Quanto à inovação na motivação da decisão de piso, é preciso destacar que a
questão relativa à utilização das retenções de IRRF ocorridas em 2002 na composição do saldo
negativo do 1o trimestre de 2003 surgiu apenas em sede de julgamento da manifestação de
inconformidade.
O que se verifica, de pronto, é que a fiscalização tinha razão quando apontou que,
no 1o trimestre de 2003, havia insuficiência de crédito decorrente de IRRF (cód. 6190) a ser
considerado na composição do saldo negativo. Na manifestação de inconformidade, a
contribuinte lançou a alegação de que as retenções de 2002 deveriam compor o saldo negativo
em 2003 e a autoridade julgadora de primeira instância apreciou essa questão de forma original.
Não há, portanto, inovação. Ao contrário. Neste tópico, penso que a conclusão da DRJ/SPO
confirmou a apuração da fiscalização.
Quanto à questão do cerceamento do direito de defesa, pela ausência de
apreciação das provas juntadas aos autos e por não haver conversão do julgamento em diligência,
penso que, novamente, a tese da contribuinte não deve prevalecer.
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Ao contrário do alegado pela recorrente, não houve falta de apreciação das provas
juntadas aos autos pela contribuinte. De acordo com o trecho do acórdão anteriormente
transcrito, a DRJ/SPO asseverou que os elementos de prova juntados aos autos efetivamente
confirmavam a retenção na fonte dos valores apontados pela contribuinte. Entretanto, no mérito,
a autoridade julgadora a quo entendeu que a legislação de regência não permitiria o
aproveitamento das retenções feitas em 2002 para a composição do saldo negativo em 2003.
Novamente, vê-se que se trata de questão de mérito a ser apreciada à frente.
Em síntese, não vislumbro que haja qualquer nulidade da decisão recorrida em
relação às alegações de inovação da motivação e cerceamento do direito de defesa.
Quanto à busca pela verdade material, tenho que a autoridade julgadora apreciou
de forma adequada as provas que instruíram a manifestação de inconformidade.
Portanto, neste ponto, voto por afastar as alegações de nulidade da decisão de
piso.
Mérito.
Conforme relatado, está em questão apenas o aproveitamento das retenções de
IRRF (cód. 6190) feitas em 2002 para a composição do saldo negativo do 1o trimestre de 2003.
A recorrente alegou que somente contabilizou as receitas e as respectivas
retenções em 2003 e, desta forma, o IRRF deveria compor o saldo negativo de IRPJ pleiteado.
Reproduzo suas palavras:

[...]
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

As receitas e respectivas retenções (cód. 6190) a serem consideradas no 1o
trimestre de 2003 foram resumidas pela recorrente na seguinte tabela:

Na manifestação de inconformidade, a contribuinte alegou que a retenção acima
estaria demonstrada na conta contábil no 120500. De fato, compulsando os autos, verifico que a
contribuinte juntou uma cópia (aparentemente) do Razão Geral com os lançamentos contábeis
correspondentes às retenções listadas acima.
Assim, aparentemente, a contribuinte efetivamente lançou na contabilidade no
primeiro trimestre de 2003 as retenções na fonte sob análise. Contudo, o simples fato de ter
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

lançado na contabilidade em 2003 não é suficiente para dar azo à composição do saldo negativo
de IRPJ deste período.
Para analisar essa matéria, é preciso voltar os olhos para a legislação de regência.
Diferentemente da interpretação adotada pela DRJ/SPO, entendo que, no caso de
pagamentos efetuados por órgãos públicos, o IRRF deve acompanhar o regime de
reconhecimento das respectivas receitas. É o que se pode verificar da leitura sistemática dos
artigos 2o e 64 da Lei no 9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado,
a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

§3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado mediante
a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica IRPJ
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
Ementa: SALDO NEGATIVO DO IRPJ. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO. IRRF.
COMPETÊNCIA
Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração pública
federal a pessoas jurídicas, pelo fornecimento de bens ou prestação de serviços, estão
sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social sobre o
lucro líquido, da contribuição para seguridade social COFINS e da contribuição para o
PIS/PASEP. Na composição do saldo negativo do IRPJ, é computada apenas a parcela
retida correspondente ao imposto de renda, respeitando-se o período de competência.
(Acórdão CARF no 1102-00669, de 14/03/2012)

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRRF. RECEITAS.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto (Súmula CARF no 80) (Acórdão
CARF no 1801-001.610, de 10/09/2013)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano - calendário: 2004
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Na apuração do lucro real e em razão do regime de competência, é facultado à pessoa
jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre as respectivas receitas oferecidas à
tributação, desde que ambos - receita e IR RF - pertençam ao mesmo período de
apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de 16/01/2020)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano - calendário: 2003
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80.
Em decorrência da sistemática de tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte
(quando comprovado) incidente sobre as receitas que integram o lucro tributável e
constitui antecipação do IRPJ é passível de dedução na apuração do valor a pagar ou
para compor o saldo negativo do IRPJ do período de apuração em que houve a retenção.
(Acórdão CARF no 1201-003.669, de 11/03/2020)
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável.
Foi neste sentido que a autoridade a quo apontou que a contribuinte não
apresentou esclarecimentos e elementos que justificassem o reconhecimento das receitas e das
retenções feitas em 2002 na apuração do primeiro trimestre de 2003. Cito suas palavras:
5.10. Porém, a retenção se refere ao ano-calendário de 2002. No 3o trimestre foi retido o
valor de R$443.731,82. A Impugnante não traz explicações das razões que considerou
parte das receitas e das retenções no 1o trimestre de 2003.
Ademais, em respeito à Súmula CARF no 80, abaixo transcrita, a contribuinte
deve comprovar que todas as receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas
à tributação:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Compulsando os autos, não encontro elementos probatórios que comprovem: (i)
que a integralidade das receitas tenham sido efetivamente levadas à tributação; (ii) que as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido efetivamente tributadas no primeiro
trimestre de 2003.
Sobre este segundo item, além da questão apontada pela autoridade julgadora de
piso de que não há qualquer explicação para justificar o registro das receitas e retenções em
2003, é preciso lembrar que, conforme o regime de competência, as receitas devem ser
registradas conforme auferidas. É o que prevê o artigo 25 da Lei no 8.981/1995:
Art. 25. A partir de 1o de janeiro de 1995, o Imposto de Renda das pessoas jurídicas,
inclusive das equiparadas, será devido à medida em que os rendimentos, ganhos e lucros
forem sendo auferidos.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-004.895 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.909590/2009-70

Destarte, não basta que a contribuinte demonstre ter lançado o IRRF na
contabilidade no 1o trimestre de 2003. Incumbiria à contribuinte, como apontado pela DRJ/SPO,
comprovar que as receitas foram auferidas em 2003 e que foram integralmente levadas à
tributação.
Sem tais elementos de prova, o crédito pleiteado carece de liquidez e certeza e
deve ser indeferido nos termos do artigo 170 do CTN.
Assim, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos, não
vejo razão para reformar a decisão de piso, na qual a autoridade julgadora concluiu não ser
possível aproveitar as retenções feitas em 2002 para compor o saldo negativo de IRPJ do
primeiro trimestre de 2003.
Conclusão.
Voto por afastar as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão de
piso e, no mérito, por negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Carlos André Soares Nogueira

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital